Tribunal: TJMT
Processo: 1039561-10.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039561-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 70.430.731/0001-52 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 70.430.731/0001-52 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E O DO REQUERIDO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA O PEDIDO REVISIONAL DAS FATURAS QUESTIONADAS – SENTENÇA
CITRA PETITA
QUE NÃO EXAURIU A PRETENSÃO INSTRUMENTALIZADA NA EXORDIAL, EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, EIVANDO DE NULIDADE INSANÁVEL – INAPLICÁVEL, NO CASO CONCRETO, O DISPOSTO NO ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E PREJUDICADO DA ENERGISA
.

Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta a demanda, sendo nula a prolação de sentença “extra petita”, “citra petita” ou “ultra petita”, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos
141
e
489
do
CPC.

Considerando, no caso concreto, que a condutora do feito apenas apreciou a tese de ilegalidade da recuperação de consumo oriunda do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), além de afastar genericamente a ausência de abalo moral subjetivo, sem, contudo, analisar o pedido de revisão das faturas
sub judice
, evidente tratar-se de sentença
citra petita
, em afronta ao princípio da congruência, eivando-a de nulidade insanável, a impossibilitar o julgamento de mérito para colmatar a lacuna, não se aplicando,
in casu
, o disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039561-10.2020.8.11.0041

APELANTES: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(requerida)
e pela
MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA
(autora), contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação revisional de cobrança de consumo de energia elétrica com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“(...) julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA. contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para declarar inexigível a recuperação de consumo no valor de R$77.867,35 (setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Determino a exclusão de anotação restritiva referentes às faturas dos meses de abril, maio, junho e junho de 2020 e exclusão do nome da autora de cadastro de inadimplentes.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC”
(sic).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 215610232.

Em suas razões recursais, a requerida apelante
(ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A)
relata que
“todas as condutas da recorrente são pautadas, nos termos do art. 31, IV, da Lei nº 8.987/1995, nas determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a quem compete zelar pela qualidade dos serviços, regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica e, ainda, expedir os atos regulamentares necessários (arts. 2º e 3º da Lei n.º 9.427/1996)”
(sic).

Sustenta que
“consoante demonstrado nos autos, além da desnecessidade de comprovação da autoria, todo o procedimento adotado pela apelante está amparado na Res. Normativa nº 414/2010 da ANEEL, motivo pelo qual merece reforma a sentença”
(sic).

Alega que
“O débito declarado inexistente/inexigível na sentença tem origem em procedimento de recuperação de consumo, realizado após a inspeção na Unidade Consumidora. No ato, os técnicos da recorrente constataram defeito que ensejava a medição do consumo a menor. O procedimento de recuperação/compensação de consumo se deu em razão do defeito no equipamento de medição (transformador de corrente número 105412 da fase “A” estava com avaria), consoante dispõe o art. 115, da Res 414/2010, da ANEEL, vigente à época”
(sic).

Aduz que “
a compensação do faturamento de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário

pelo proveito que teve da irregularidade, não importando a autoria”
(sic).

Assevera que
“In casu, a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora constatou irregularidade/defeito, consoante Termo de Ocorrência nº 681897, a qual foi devidamente acompanhada pela Sra. Patrícia Suellen da C. Ferreira, que subscreveu e recebeu o TOI”
(sic).

Menciona que “
a deficiência e o faturamento inferior, a recorrente adotou as providências necessárias para apuração do consumo, nos termos do art. 129 da RN 414/2010, sendo que, no caso, procedeu-se à compensação/recuperação do faturamento, conforme art. 115, III, da mesma resolução, pois o faturamento incorreto adveio em razão de deficiência no equipamento de medição” de modo que “não há dúvida de que os valores cobrados, a título de recuperação/compensação de consumo, são legítimos, eis que oriundos de processo administrativo instaurado a partir da verificação de deficiência na medição de energia, onde o consumo desta não estava sendo aferido corretamente”
(sic).

Por fim, aponta que
“a sentença deverá ser reformada no que tange a fixação dos honorários sucumbenciais. A um porque resta evidente que a parte ré sucumbiu em parte mínima (ou no mínimo reciproca), de modo que se aplica ao caso o disposto no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil. E em segundo lugar porque deixou de observar o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece as bases de cálculo sobre a qual deverá incidir o referido percentual que deverá ser adotada de forma sequencial: valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Portanto, requer-se a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a sucumbência mínima da apelante e, consequentemente, seja a apelada condenada ao pagamento da totalidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, pela eventualidade, a redistribuição proporcional para cada parte, nos termos do caput do art. 86 do Código de Processo Civil, utilizando-se como base de cálculo o proveito econômico obtido”
(sic - Id 215610233).

Por sua vez, a parte autora recorrente
(MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA)
, após contextualizar os fatos, sustenta que
“a Apelada pretende efetuar a cobrança da Autora, que não é responsável pela suposta “falha”, que, além do mais, não observou a sazonalidade do consumo, e, considerou que o "consumo devido” chegaria até 177.707KWh, mesmo com a capacidade instalada da planta industrial não superar 113.328,28 KWh por mês nos períodos de plena atividade, principalmente entre os meses de maio e outubro”
(sic).

No ponto, relata que
“a cobranças abusivas da Requerida são reiteradas, tanto que foi ajuizada a ação por dependência da 5ª Vara Cível desta Comarca de Cuiabá nos autos 1042664-59.2019.8.11.0041”
(sic).

Todavia, explana que a
“despeito dos esclarecimentos do laudo pericial da ação 1042664-59.2019.8.11.0041 (id 141062728) ter concluído pela invalidade de todas as faturas de consumo da Apelada, por ausência de exibição de arquivos de memória de massa, obrigatórios nos por descumprir os itens 2.1., 2.3., 4.1.2.2., 4.1.3.1., 4.1.3.6 do PRODIST da ANEEL (id 37231576) c/c art. 137, §§ 6º e 7º da Resolução ANEEL 414/2010”
(sic), a togada singular limitou-se a declarar a inexigibilidade da recuperação de consumo no valor de R$77.687,35 (setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), determinando-se, por conseguinte, a exclusão das anotações das restrições decorrentes de tal cobrança, sem, contudo, fazer qualquer incursão nos demais pedidos veiculados na peça de ingresso, e cujos efeitos restaram mantidos mesmo com a oposição de embargos declaratórios, os quais foram rejeitados pela sentenciante.

Defende, assim, que a sentença impugnada viola frontalmente os artigos 55 e 479 do CPC. No mais, assevera que se faz necessário o reconhecimento da quitação das faturas
sub judice
dos meses de abril/2020, maio/2020, junho/2020 e julho/2020, pelo depósito judicial realizado nos autos, bem como seja a parte recorrida condenada em danos morais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja:
“(i) Observada a omissão ao julgamento dos pedidos de revisão das faturas sub judice e declaração de quitação pelos depósito judiciais realizados nos autos, comprovada pelos esclarecimentos do laudo pericial do processo 1042664-59.2019.8.11.0041 quanto ao descumprimento dos itens 2.1., 2.3., 4.1.2.2., 4.1.3.1., 4.1.3.6 do PRODIST da ANEEL (id 37231576) c/c art. 137, §§ 6º e 7º da Resolução ANEEL 414/2010, por ausência de armazenamento e exibição dos arquivos de memória de massa que são obrigatórios para a validação das medições do relógio instalado pela Requerida na UC sub judice, e, afastado o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC ou supressão de instância, anular a r. sentença apelada determinando ao juízo a quo que profira novo julgamento enfrentando tal questão omitida; ou (ii) Reconhecido o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC e o amplo efeito devolutivo do art. 1.008 do CPC sobre a matéria recursal sobre os pedidos de revisão das faturas sub judice e declaração de quitação pelos depósito judiciais realizados nos autos, comprovada pelos esclarecimentos do perito no processo 1042664-59.2019.8.11.0041 quanto ao descumprimento dos itens 2.1., 2.3., 4.1.2.2., 4.1.3.1., 4.1.3.6 do PRODIST da ANEEL (id 37231576) c/c art. 137, §§ 6º e 7º da Resolução ANEEL 414/2010, por ausência de armazenamento e exibição dos arquivos de memória de massa que são obrigatórios para a validação das medições do relógio instalado pela Requerida na UC sub judice, reformar a sentença apelada para julgar procedentes os pedidos de revisão das faturas de energia elétrica sub judice, declarando a quitação pelo depósito judicial realizado nos autos, redimensionando o ônus da sucumbência devido pela Apelada; (iii) Reconhecido o dano in re ipsa que presume o dano moral na forma da jurisprudência do STJ pelo reconhecimento de anotações restritivas indevidas provocadas pela Apelada, reformar a sentença apelada e condenar a Apelada nos danos morais decorrentes da anotação restritiva indevida, cancelada pela sentença, redimensionando o ônus da sucumbência devido pela apelada”
(sic - Id 215610237).

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 215610241 e 215610242, rechaçando os argumentos expendidos pelos recorrentes, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos apelos.

O preparo devidamente recolhido nos Ids 215610235 e 215610239.

Na peça Id. 223281151, a parte autora apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

No despacho de Id. 226094158, foi determinada a associação deste apelo com o recurso de apelação nº. 1042664-59.2019.8.11.0041, o qual está sendo realizado nesta sessão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, ambas as partes litigantes interpuseram recurso de apelação, sendo que o da concessionária demandada visa à reforma integral da sentença hostilizada, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, ao passo que o da parte autora tem por finalidade a reforma parcial do édito sentencial, a fim de que as faturas questionadas sejam revisadas e/ou declaradas quitadas, bem como indenizada pelos danos extrapatrimoniais, e de forma subsidiária, pede sua anulação e retorno à origem, a fim de que os demais pedidos veiculados na peça de ingresso sejam devidamente analisados pela togada singular.

Por uma questão de técnica processual, analiso inicialmente a prejudicial de mérito invocada subsidiariamente pela parte autora recorrente, haja vista que, acaso acolhida, mostra-se totalmente desnecessário o enfrentamento dos demais pontos suscitados pelas partes.

Pois bem. I
nsta consignar que compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta na ação, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo- lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

Sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr.:
“Citra petita (ou infra petita) é a decisão que deixa de analisar (i) pedido formulado, (ii) fundamento de fato ou de direito trazidos pela parte ou (iii) pedido formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo. (...) Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí vê que citra/infra petita é decisão em que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal”
(Curso de Direito Processual Civil. 2a ed. Bahia: Jus Podivm, 2008. p. 289-290, Vol. 2).

Compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que a empresa autora –
MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA
– ajuizou a presente ação revisional de cobrança de consumo de energia elétrica com indenização por danos morais em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, cuja
inicial fez os seguintes pedidos:

“V – Ao final, a PROCEDÊNCIA dos pedidos para:

a) Retificar as cobranças das faturas de energia elétrica dos meses de abril/2020 no valor de R$ 14.868,58; maio/2020 no valor de R$ 102.928,69; junho/2020 no valor de R$ 160.845,80; e julho/2020 no valor de R$ 159.963,81; para os valores incontroversos apresentados nestes autos, sendo para a fatura do mês de abril/2020 no valor de R$ 6.508,10; mês de maio/2020 no valor de R$ 83.188,77; mês de junho/2020 no valor de R$ 80.178,97; e mês de julho/2020 no valor de R$ 84.008,14;

b) Declarar a quitação das faturas dos meses de abril/2020; maio/2020; junho/2020 e julho/2020, pela consignação judicial dos valores incontroversos realizados nestes autos;

c) Cancelar a anotação restritiva da fatura do mês de abril/2020 junto ao SERASA e SPC;

d) Absolver a autora da obrigação de pagar recuperação de consumo decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção 681897, no valor total de R$77.867,35, promovendo o cancelamento das supostas diferenças compreendidas entre os períodos de julho/2017 e maio/2018, lançadas em faturas de energia elétrica do mês de maio/2020 como “suposto parcelamento” em quatro (04) faturas, com vencimento em 22/06/2020; 22/07/2020; 22/08/2020; e 22/09/2020, no valor individual de R$ 19.466,84 cada uma;

e) Condenar a requerida a indenizar a Autora pelos danos morais da anotação restritiva indevida da fatura do mês de abril/2020, declarada ilegal, arbitrando quantum debeatur no mínimo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de valor maior que observe a proporcionalidade do binômio reparação/ punição estabelecida no art. 944 do Código Civil”
(sic – Id 215608213)

Por sua vez, da atenta leitura da sentença combatida, especialmente a parte dispositiva, observa-se
que a d. Magistrada limitou-se em afastar/cancelar as anotações respectivas (item “c”) e reconhecer a irregularidade da cobrança da recuperação de consumo decorrentes do TOI nº. 681897, no valor total de R$77.867,35 (item “d”), além de não reconhecer como devida a indenização pelos danos morais (item “e”), sob o singelo fundamento de que
“a autora se trata de pessoa jurídica e não há provas de que a mesma tenha sofrido danos à sua imagem em decorrência dos fatos aqui tratados, sendo certo que a pessoa jurídica não é passível de abalo moral subjetivo”
(sic),
não analisando
os pedidos das alíneas “a” e “b” da exordial
.

Delineia-se, portanto, a hipótese de sentença
citra petita
, em afronta ao princípio da congruência, eivando de nulidade insanável o
decisum
combatido.

Por conseguinte, diante deste vício, fica obstado o julgamento de mérito para colmatar a lacuna, uma vez que não se aplica à espécie, por analogia, o permissivo do artigo 1013, § 3º, do Código de Ritos, sob pena de supressão de instância.

A propósito, em questão absolutamente análoga ao dos autos, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS –

AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO – SENTENÇA “CITRA PETITA” - NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA.
1. Como noticiado nas razões recursais, a Juíza singular, ao proferir a sentença recorrida, não se pronunciou acerca das faturas dos meses de março de 2017, setembro de 2017 e janeiro de 2018, mencionadas pela requerente, ora apelante, em sua inicial (id. 114845037 – págs. 2 a 20) e na petição de id. 114845046, o que, à toda evidência, caracteriza a denominada sentença “citra petita”. 2. Constatada que a petição inicial não foi examinada em toda sua amplitude pela Juíza sentenciante, bem como, levando em consideração que o referido vício não pode ser sanado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância jurisdicional, a sentença recorrida, como dito em linhas acima, deve ser anulada.”
(TJ-MT 10001842320188110002 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

E esta colenda Câmara julgadora possui o mesmo entendimento em casos análogos, senão vejamos:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA –
SENTENÇA “CITRA PETITA” – NULIDADE CONFIGURADA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM
– RECURSO PROVIDO.

A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade.

In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes.”
(N.U 1005993-08.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA
– SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR O CONSUMO – EXISTÊNCIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO (PARCELAMENTO) QUE NÃO OBSTA A REVISÃO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 286 DO STJ –
SENTENÇA CITRA PETITA – PENDENTE DE ANÁLISE O PEDIDO DE ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS – NULIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTES DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A assinatura de termo de confissão de dívida e eventual renegociação não obsta a revisão do débito de consumo de água e esgoto.

A sentença que não examina, na totalidade, os pedidos formulados na petição inicial, bem como as questões suscitadas em contestação, deixa de exaurir a prestação jurisdicional, devendo, em consequência, ser desconstituída, por citra petita .

É vedada a apreciação da matéria omitida pelo Juízo a quo, sob pena de configurar supressão de um grau de jurisdição.
”
(N.U 1019740-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular,
com vistas ao
julgamento
integral dos pedidos formulados pela
MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA.
,
restando
prejudicada
a análise do apelo da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024